Tribunal: TJSP
Processo: 1021822-30.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ASSOCIAÇÃO – Descontos mensais em benefício previdenciário – ABAMSP (Associação Beneficente de Auxílio Mútuo dos Servidores Públicos) – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de procedência parcial – Inconformismo da autora que procede – Demonstrada a conduta ilícita no desconto de valores da aposentadoria da autora –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ASSOCIAÇÃO – Descontos mensais em benefício previdenciário – ABAMSP (Associação Beneficente de Auxílio Mútuo dos Servidores Públicos) – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de procedência parcial – Inconformismo da autora que procede – Demonstrada a conduta ilícita no desconto de valores da aposentadoria da autora – Constrangimentos que autorizam a condenação em danos morais – Sentença reformada nesse ponto – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021822-30.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante
MARICILIA GUTIERREZ LOPES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ABAMSP –
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXILIO MÚTUO AO SERVIDOR PÚBLICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1021822-30.2019.8.26.0562
Apelante: Maricilia Gutierrez Lopes
Apelada: ABAMSP
Associação Beneficente de Auxílio Mútuo ao
Servidor Público
Comarca: Santos 3a Vara Cível
MM. Juiz de 1a Instância: Gustavo Antonio Pieroni Louzada
VOTO no 38708
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
RESPONSABILIDADE CIVIL

ASSOCIAÇÃO

Descontos
mensais
em
benefício
previdenciário
ABAMSP (Associação Beneficente de
Auxílio
Mútuo dos Servidores Públicos)
Ação de
indenização por danos materiais e morais Sentença de
procedência parcial
Inconformismo da autora que
procede Demonstrada a conduta ilícita no desconto de
valores da aposentadoria da autora
Constrangimentos
que autorizam a condenação em danos morais Sentença
reformada nesse ponto Recurso provido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 112/115, cujo relatório se adota, que julgou
parcialmente procedente o pedido formulado por Marcília Gutierrez
Lopes em face de ABAMSP
Associação Beneficente de Auxílio
Mútuo dos Servidores Públicos, condenando a ré a restituir à autora a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quantia de R$ 345,18 (trezentos e quarenta e cinco reais e dezoito
centavos), corrigida monetariamente, proporcionalmente desde
cada um dos respectivos descontos indevidos, e acrescido de juros
de mora simples de 12% (doze por cento) ao ano, desde 4.10.2019.
Considerando que a sucumbência da ré foi mínima, a autora foi
condenada ao pagamento integral das despesas processuais e com
os honorários do advogado da ré, esses últimos fixados em 10% (dez
por cento) sobre o valor atualizado da causa, que corresponde ao
proveito econômico perseguido, nos termos dos arts. 82, § 2o, 85, § 2°,
e 86, parágrafo único, do CPC, considerando, para tanto, o trabalho
desenvolvido pelo profissional e a complexidade da lide, ficando a
cobrança condicionada ao disposto no art. 98, § 3o, do CPC.
2.
Inconformada, apela a autora buscando modificar o resultado
do julgamento na parte que lhe foi desfavorável (fls. 118/135). Para
tanto, assevera que a respeitável sentença negou existência ao
direito da apelante ser indenizada por danos morais, não obstante o
desconto feito em seu benefício com uso de documento falsificado,
fato este que se tornou confesso e incontroverso, diante da inércia da
própria apelada. Isso posto, sendo os descontos oriundos de
associação/contratação inexistente (ausência de relação jurídica
entre as partes), entende ser devida a indenização a título de dano
moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.
Isento de preparo, o recurso foi processado (fls. 136), sendo
apresentadas contrarrazões (fls. 138/144), em que defendida a
manutenção do decidido, sem a arguição de matéria preliminar.
FUNDAMENTOS.
4.
O recurso merece provimento.
5.
No caso em exame, ao contrário do entendido pelo d.
magistrado a quo, tenho que a responsabilidade da ré pelos
transtornos
enfrentados
pela
autora
restou
satisfatoriamente
configurada.
6.
Isso porque, a parte autora, oportunamente, alegou a falsidade
da assinatura existente no documento de adesão à associação
(Réplica fls. 65/70).
7.
No ponto, cumpre destacar que o d. magistrado a quo
determinou
a
especificação
das
provas
necessárias
ao
esclarecimento da questão litigiosa (fls. 94), tendo a autora (fls. 95/96)
reclamado expressamente a necessidade da realização da perícia
grafotécnica com o fim de comprovar a falsidade da assinatura
lançada em documento (fls. 61/63); enquanto a ré permaneceu
silente, conforme certificado pela z. serventia de primeiro grau, às fls.
104.
8.
Com efeito, tratando-se de impugnação de autenticidade de
documento produzido pela ré, caberia a ela, nos termos do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
429, inciso II, do Código de Processo Civil, “comprovar que, de fato, a
autora tenha requerido a sua filiação à associação e autorizado o
desconto das respectivas mensalidades direto na fonte de
pagamento de seus proventos (INSS), por se tratar de fato impeditivo
do direito invocado na petição inicial”.
9.
O descaso da associação para o esclarecimento da questão
central dos autos que consistia na ausência de adesão à associação,
bem como na alegada ilicitude do desconto dos respectivos valores
da aposentadoria da autora, resulta na acolhida da pretensão de
reconhecimento
de
falsa
associação,
dando
lastro
a
responsabilização civil da apelada também na esfera moral.
10.
Afinal, o benefício previdenciário da autora vinha recebendo
indevidos descontos mensais de aproximadamente R$ 34,00 (trinta e
quatro reais) mensais, montante este que, embora não possa ser
considerado elevado, gerou preocupação e exigiu providências
judiciais para a finalidade de cessar os descontos.
11.
Nesse diapasão, concluo que os dissabores vivenciados pela
apelante implicaram sim em ofensa anormal à personalidade, a qual
deve ser indenizada. De fato, houve preocupação e transtorno que
exigiram providências que somente foram solucionadas mediante o
ingresso com a presente medida judicial, estando plenamente
configurado o desconforto passível de reparação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12.
Em pesquisa de jurisprudência no site deste E. Tribunal de
Justiça é possível constatar a existência de diversas demandas já
decididas em grau recursal, envolvendo temática idêntica à
discutida nesta ação, tudo demonstrando que efetivamente a ré não
tem agido com a cautela esperada ao admitir novos integrantes aos
seus quadros sociais.
13.
Observo, ainda, que, na fixação da indenização por dano
moral, além do princípio da proporcionalidade, deve-se levar em
conta as funções ressarcitória e punitiva da indenização.
14.
No caso concreto, mostra-se necessário o rigor na sanção, para
que esta possa gerar a reflexão necessária à ofensora de direitos,
sendo certo que normalmente os descontos indevidos abarcam
pessoas aposentadas, de idade já avançada, época da vida em que
este tipo de preocupação tem o poder de gerar constrangimentos e
não pode ser tolerada.
15.
Por outro lado, os descontos em valores quase irrisórios, correm
o risco de sequer serem percebidos pelos aposentados,
representando fraude de natureza até mesmo criminosa, sendo
razoável crer que muitos dos ofendidos, diante de suas fragilidades
diante da associação ré, provavelmente deixam de movimentar-se
na busca de seus direitos.
16.
Assim, conforme já destacado, necessário imputar à ré a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade pelos danos extrapatrimoniais de forma apta a
amenizar e compensar a preocupação enfrentada pelo autor, bem
como para impor a devida sanção para que condutas como a
narrada nos autos não se repitam.
17.
Fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), acrescido de correção monetária a partir da fixação
e juros da mora desde a citação, montante este que se mostra
equilibrado para proporcionar a justa reparação pelos danos morais
narrados nestes autos.
18.
Por fim, modificada a sentença, para decretar a acolhida
integral do pedido inicial, cabe a ré a plena responsabilidade pelas
custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios ora
estabelecidos em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido das
condenações. Por oportuno, observo que “na ação de indenização
por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado
na inicial não implica sucumbência recíproca” (Súmula 326 do STJ),
além do que o percentual retro é compatível com o desfecho da
demanda, remunerando condizentemente a patrona que representa
a apelante.
19.
Pelo meu voto, pois, DOU PROVIMENTO ao recurso, nos termos
da fundamentação supra. Ato contínuo, dou por prequestionada
toda a matéria arguida, sendo desnecessária a oposição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargos de declaração apenas para esse fim.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR